Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA opôs os embargos de declaração dentro do prazo legal (certidão de ID37390848 e art. 1.023, CPC) e reiterou alegação de omissão no Acórdão ora embargado quanto a não comunicação ao cartório de protestos da reforma da antecipação de tutela recursal com determinação do imediato reestabelecimento dos protestos sustados. Não há que se falar em preclusão, nem em qualquer outra hipótese que autorize conclusão de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Pelo acórdão ora embargado, foi tornada sem efeito a decisão proferida em sede de plantão judicial (que determinava sustação de protestos levados a efeito pela ora embargante). E se assim é, deve-se reconhecer e sanar omissão relativa a não determinação de comunicação ao Cartório de Ofício de Protesto de Títulos do Guará-DF respectivo quanto à revogação da ordem de sustação dos protestos.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.